Tribunal: TJDFT
Processo: 0002856-60.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. Cumprimento de sentença. Pedido de arquivamento definitivo. Equivalência à desistência. Extinção sem resolução do mérito. CABIMENTO. ERROr IN PROCEDENDO. NÃO OCORRÊNCIA. Custas processuais. pagamento pelo desistente. art. 90 do cpc. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta ante sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, ao homologar pedido de arquivamento definitivo formulado pela parte Exequente como desistência, nos termos do art. 485, VIII, c/c art. 775 do CPC, com atribuição das custas processuais à parte Exequente e sem arbitramento de honorários advocatícios.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o pedido de arquivamento definitivo dos autos pode ser interpretado como pedido de desistência do cumprimento de sentença e se é cabível a imputação das custas processuais à parte Exequente, à luz do princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. O pedido expresso de arquivamento definitivo dos autos, formulado de maneira clara e objetiva, revela inequívoca manifestação de vontade no sentido de não prosseguir com o cumprimento de sentença, especialmente quando apresentado após sucessivas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis e de insucesso na instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4.O pedido de arquivamento definitivo dos autos sem quaisquer ressalvas equivale ao pedido de desistência do cumprimento de sentença.
5. Equivalendo o pedido de arquivamento definitivo dos autos ao pedido de desistência, não há falar em ocorrência de error in procedendo na homologação e consequente extinção do processo com fundamento no art. 485, VIII c/c o art. 775, ambos do CPC.
6. Em caso de desistência do cumprimento de sentença, a parte que desistiu (o exequente/credor) é quem deve pagá-las, nos termos do art. 90 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “O pedido de arquivamento definitivo dos autos de cumprimento de sentença, formulado de forma expressa e sem ressalvas, equivale ao pedido de desistência, autorizando a homologação e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, bem como a imposição à parte exequente/desistente do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, 290, 485, inc. VIII, 775, 921, inc. III, 924.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 169142, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.03.1999. TJDFT, APC 20080410020080, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11.02.2015. STJ, AREsp 1442134, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.11.2020.